Tribunal: STF
Processo: Rcl 59244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO; CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dilasa Distribuidora de Bebidas S.A. contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0012446-89.2017.5.03.0144, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Alexandre Sampaio da Matta (beneficiário), em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes desse vínculo. Explica que mantém com o beneficiário contrato de natureza civil, sem vínculos empregatícios, para fins de prestação de serviços advocatícios, na condição de profissional autônomo.

 3.	Informa, contudo, que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo de emprego, considerando nulo o contrato — ato jurídico perfeito e acabado —, violando teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.

 4.	Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, confirmada pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme art. 1º, inc. IV, da CRFB, e que é lícita a contratação de advogado por intermédio de uma sociedade, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento.

               5. Sustenta presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, tendo em vista a possibilidade de medidas constritivas ao patrimônio da reclamante pelo Juízo reclamado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

               6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

      7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

      8. No caso presente, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

       9. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

                10. Em análise dos autos, nota-se que o Juízo reclamado manteve a sentença, no ponto em que reconhecida a relação de emprego entre as partes, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se verifica do seguinte excerto:

“É incontroverso nos autos que o autor prestou serviços para a reclamada como advogado, sustentando-se em defesa a tese de prestação de serviços autônomos, sem a presença dos requisitos que autorizam a caracterização da relação de emprego. 
Nesse contexto, admitida a prestação pessoal de serviços em seu favor, competia à reclamada demonstrar que a relação firmada com o reclamante era de natureza autônoma, e não de emprego, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (artigo 818, II, da CLT). Desse ônus, contudo, não se desincumbiu a contento. 
Em primeiro lugar, assinalo que, a despeito da narrativa recursal, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não inviabiliza o exame da realidade fática de prestação dos serviços, notadamente da presença, ou não, dos requisitos da relação de emprego, de modo que inócua a invocação dos artigos 421, 422 e 427 do CC, à luz do disposto no art. 9º da CLT. 
Da mesma forma, não se mostra relevante para o deslinde da questão o fato de o autor ser um competente e militante advogado trabalhista, como defende a recorrente, nem mesmo se cogita de impossibilidade da pretensão deduzida, até porque o próprio Estatuto da OAB admite a figura do advogado empregado. 
Acrescento que o fato de o autor ter atuado como advogado para outras empresas, como aquelas declinadas nas razões recursais, também não constitui óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, não havendo falar em confissão, porquanto a exclusividade não é um dos requisitos exigidos para a configuração da relação de emprego. 
Assim esclarecido, são incontroversos nos autos os requisitos da não eventualidade e da onerosidade, o que se extrai com clareza do contexto probatório, remanescendo, assim, a análise quanto à existência, ou não, de trabalho subordinado e com pessoalidade.
(...)
Por essas razões, acompanho o posicionamento do d. Juízo de origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício firmado entre as partes, inclusive quanto à remuneração arbitrada, nos seguintes termos: "considerando o valor constante no contrato de fls. 33 (ID. 000eecc) firmado em 01/01/2009, entendo razoável adotar o valor de R$ 12.468,79 como remuneração mensal do reclamante no mês de janeiro de 2017 (mês da rescisão contratual), conforme informado na inicial e confirmado pela reclamada na defesa” (e-doc. 5, p. 6-10; grifos nossos).

11. Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços de advocacia firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.

12. Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica – em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais, ao contrário do que adotado pelo juízo reclamado.

           13. Além da inobservância dos parâmetros fixados em paradigmas vinculantes, ressalto, por oportuno, que não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no contrato envolvendo a pessoa jurídica reclamante vinculada ao beneficiário.

            14. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciaram ambas as turmas desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 1. É lícito o fenômeno do contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício. Precedentes. 2. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 59.842-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 18/08/2023; grifos nossos).

15. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0012446-89.2017.5.03.0144, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

          17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, bem como o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo/MG. Solicitem-se informações ao Juízo reclamado (5ª Turma do TRT da 3ª Região), que deverá observar o prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

18. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, Alexandre Sampaio da Matta (endereço no e-doc. 4, p. 2), para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

19. Decorridos os prazos, abra-se vista ao Ministério Público Federal para manifestação (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator